Tribunal: STF
Processo: RE 1376842
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO QUE MANTÉM SENTENÇA EXTINTIVA DE PROCESSO PELA INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Amazonas:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MATÉRIA TRIBUTÁRIA DE COMPETÊNCIA DA VARA DA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/1995. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado em face de sentença proferida pelo Juízo da Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal que julgou extinto o processo sem resolução o mérito, ante a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal. 2. Conheço do Recurso, vez que presentes as condições de sua admissibilidade. 3. Analisando detidamente os autos, entendo que a irresignação manifestada pela parte recorrente não encontra guarida. 4. O exame dos autos evidencia que o ilustre magistrado a quo examinou com acuidade a demanda posta a sua apreciação, pois avaliou com acerto o conjunto probatório, referido expressamente na sentença. 5. Por isso, incesurável, a sentença não merece reforma, servindo o decisum de 1º grau de acórdão do julgamento, conforme determinação expressa do art. 46, da Lei 9.99/95, segunda parte, in verbis: O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, coma indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos, a súmula servirá de acórdão. 6. Voto, pois, no sentido de CONHECER e NEGAR provimento ao recurso, mantendo in totum a sentença, condenado a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 7. A súmula do julgamento servirá como Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95” (sic, fl. 1, vol. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (vol. 8).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem julgado válida lei local em face de lei federal, ao argumento de que “a competência das Varas da Dívida Ativa estabelecida por lei estadual, não poderia, de modo algum, afastar a competência do Juizado para enfrentar matéria de cunho tributário, tendo em vista que a lei federal adjetiva não vedou expressamente essa possibilidade” (fl. 9, vol. 10).



    Pede “seja o presente recurso CONHECIDO e INTEGRALMENTE PROVIDO, reformando a decisão do r. Acórdão, mediante o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento e julgamento do feito, ainda que se trate de matéria tributária” (fl. 9, vol. 10).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A Turma Recursal limitou-se a examinar e concluir pela manutenção de sentença pela qual foi extinto o processo pela ausência de competência do órgão judicial ao qual a parte se dirigira. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365 (Tema 181), Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os pressupostos de cabimento de recurso em Tribunal diverso: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Tampouco pode ser acolhido o recurso com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República. A análise do recurso extraordinário interposto com base nesse dispositivo depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2021). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Tendo em vista que o acórdão recorrido não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário com base no art. 102, III, c, da Carta. 2. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 3. Dissentir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.053.705-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 412/2008 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF/88. INADMISSIBILIDADE. 1. A controvérsia em debate demanda o reexame de legislação infraconstitucional e do contexto fático probatório dos autos. 2. É inadmissível o conhecimento do apelo pelas alíneas c e d do inciso III do art. 102, da Magna Carta, haja vista não se verificarem, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.122.422-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).



    Nada a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora